Tribunal: TJES
Processo: 5009747-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009747-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ROSA MARIA BARBOSA PINTO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009747-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO: ROSA MARIA BARBOSA PINTO DA SILVA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença de ID 13454741 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para (i) determinar a aplicação da taxa de juros contratada de 2,06% ao mês; (ii) condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, a quantia de R$ 921,34 referente aos juros cobrados a maior, bem como R$ 1.901,18 referente às tarifas de registro de contrato e avaliação de bem; e (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais
.

Em suas razões recursais (ID 13454742), a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade das cláusulas contratuais, a regularidade das cobranças, a existência de saldo devedor e a inocorrência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais, pugnando pela reforma total da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 13454750), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, devidamente recolhido conforme IDs 13454745 e 13454746, CONHEÇO do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cobranças efetuadas no contrato de financiamento, bem como à ocorrência de danos morais.

No que tange aos juros remuneratórios, a sentença guerreada, com acerto, identificou a cobrança em percentual superior ao pactuado (2,0889219% em vez de 2,06% ao mês), com base em parecer técnico do PROCON
. O recorrente, em suas razões, não impugnou especificamente tal constatação, limitando-se a defender a legalidade genérica da estipulação de juros, o que não infirma a conclusão do juízo de origem de que houve falha e cobrança a maior.

Quanto às tarifas de "avaliação do bem" (R$ 586,00) e "registro de contrato" (R$ 364,59)
, a sentença aplicou de forma escorreita o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo o qual a cobrança de ressarcimento por serviços de terceiros é abusiva sem a especificação e comprovação do serviço efetivamente prestado. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a prestação dos referidos serviços, tornando a cobrança indevida.

Consequentemente, correta a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de engano justificável, mas de cobrança de valores em desacordo com o contrato e com a jurisprudência consolidada.

Por fim, o dano moral restou devidamente configurado. A conduta do banco, ao cobrar valores indevidos e negativar o nome da consumidora por um débito cuja composição estava viciada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando falha grave na prestação do serviço que atenta contra a dignidade da consumidora e gera o dever de indenizar. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Desta forma, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)